Tribunal: STF
Processo: ARE 1605680
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Estado do Rio Grande do Norte interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE CADÁVERES DE VÍTIMAS DE MORTE VIOLENTA. COMPETÊNCIA LEGAL EXCLUSIVA DOS AGENTES DE NECROPSIA DO ITEP/RN. INDELEGABILIDADE DE ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. CADEIA DE CUSTÓDIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública destinada a declarar a nulidade da Portaria Conjunta SESAP/ITEP, de 18 de abril de 2017, e a condenar o Estado à obrigação de utilizar exclusivamente os agentes de necropsia do ITEP/RN no recolhimento e transporte de cadáveres de vítimas de morte violenta, em conformidade com a legislação estadual e federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria Conjunta SESAP/ITEP, ao permitir que funerárias contratadas por familiares realizem o transporte de cadáveres, afronta as normas legais sobre a atuação pericial do ITEP/RN; e (ii) estabelecer se o Judiciário pode determinar à Administração Pública a observância das normas legais relativas à cadeia de custódia e à atuação de agentes públicos no exercício de funções típicas de Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Complementar Estadual nº 571/2016 atribui de forma específica e indelegável aos agentes de necropsia do ITEP/RN a responsabilidade pelo recolhimento e transporte de cadáveres de vítimas de morte violenta, desde que requisitados por autoridade competente. O Código de Processo Penal, nos arts. 158-A e 158-B, estabelece a cadeia de custódia como procedimento essencial à preservação da integridade do corpo enquanto vestígio, o que torna indelegável o transporte por particulares, sob pena de comprometimento da prova p e r i c i a l . A Portaria impugnada permite que funerárias contratadas diretamente pelos familiares realizem o transporte sem controle estatal, o que viola os princípios da legalidade e da indisponibilidade da função pública. A superveniência da Lei nº 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis) reforça a competência privativa dos órgãos periciais estatais para assegurar a cadeia de custódia e a atuação de peritos oficiais. A discricionariedade administrativa não pode ser invocada para afastar o cumprimento de dever legal específico ou para delegar funções típicas de Estado, sob pena de violação ao princípio da legalidade. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 698 da Repercussão Geral, admite o controle judicial de políticas públicas quando há omissão estatal ou prestação deficiente que comprometa direitos fundamentais, hipótese configurada no presente caso. Foi demonstrada a capacidade do ITEP/RN de assumir integralmente a atividade, mediante a conclusão de concurso público e o ingresso de novos servidores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A atividade de recolhimento e transporte de cadáveres de vítimas de morte violenta constitui atribuição legal exclusiva e indelegável dos agentes de necropsia do ITEP/RN. A realização do transporte por funerárias contratadas diretamente por familiares compromete a cadeia de custódia e viola normas legais e constitucionais que regem a persecução penal. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública o cumprimento de normas legais que garantam direitos fundamentais, sem que isso configure indevida interferência em política pública. Dispositivos relevantes citados: LC/RN nº 571/2016, art. 30, V; CPP, arts. 158-A e 158-B; Lei nº 14.735/2023, art. 6º, IV, V e XVI; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.581, Tema 698 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.10.2013.”

No apelo extremo, o recorrente aponta violação do artigo 2º da Constituição Federal, haja vista que “a atuação do Judiciário está condicionada à inércia manifesta e injustificável do Executivo, em situações nas quais esteja em jogo a concretização de direitos essenciais e urgentes, o que não se verifica no presente caso. A invocação genérica da ‘excepcionalidade’ não pode servir de pretexto para transformar o Poder Judiciário em gestor público, sob pena de grave comprometimento da ordem constitucional”. 
Decido.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. PROMOÇÃO DE OFICIAIS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXCLUSÃO DA LISTA. REQUISITO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 3.936/84 e Decreto nº 13.213/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 335 da repercussão geral, visto que se trata de questão diversa, envolvendo a exclusão de militar da lista de promoção de oficiais, por antiguidade e por merecimento, considerando que o Tribunal de origem concluiu pela ilegalidade do ato administrativo, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao entender pela nítida possibilidade de entrega de eventual inspeção de saúde em momento posterior. 3. Além de não se encontrar prequestionado o art. 2º da CF (Súmulas 282 e 356), dado como contrariado no apelo extremo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao postulado da separação dos poderes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.432.086/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade e de motivação da decisão que a aplicou, bem assim, da observância da ampla defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem” (RE nº 1.147.283/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/11/2019 - grifei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÉDICO DERMATOLOGISTA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos Poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade. Precedentes. 2. Restou claro da leitura do acórdão recorrido que não houve qualquer manifestação acerca da questão trazida pela candidata desde a apelação, da falta de razoabilidade de exigência de teste de aptidão física para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal no cargo de Médico Dermatologista, pela ausência de pertinência com a atividade que será exercida. 3. As questões aduzidas, pela parte ora recorrida, na apelação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, tampouco foi suprida a omissão no julgamento dos respectivos embargos declaratórios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 951.561/DF-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08/09/2017).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. O Tribunal de origem consignou, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos e nas clásulas do instrumento convocatório do certame, que “a experiência profissional do autor é compatível com aquela exigida pela empresa ré em seu Edital de concurso público”. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao ‘preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público’, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 832.901/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/2013).

Ademais, verifica-se dos autos que a discussão travada no feito está restrita ao âmbito da legalidade, tendo em vista que se examina o alegado excesso da “Portaria Conjunta S/Nº – SESAP – ITEP, de 18 de abril de 2017, expedida pelo Secretário de Estado da Saúde Pública e pelo Diretor-Geral do ITEP/RN” à luz das normas legais de regência. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário. Sobre o tema, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 332/1991. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 738.739/SP-AgR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/2/13).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEI Nº 8.200/1991 E DECRETO Nº 332/1991. JUÍZO DE LEGALIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. O deslinde da controvérsia depende unicamente da interpretação de disposições constantes da Lei nº 8.200/1991 e do Decreto nº 332/1991. Conclui-se, portanto, que a hipótese remonta à possibilidade de o regulamento conformar-se à previsão legal, providência que não alcança ressonância constitucional. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 737.868/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/3/15).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Poder regulamentar. ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. 4. Lei 9.566/1998, Lei 9.961/2000 e Resolução Normativa 195. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.369.419/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/6/22).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. LEI N. 8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. DECRETO N. 332/91. NORMA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA. 1. Decreto n. 332/91. Norma regulamentar. Inconstitucionalidade de suas disposições por extrapolarem o comando da Lei n. 8.200/91. Alegação improcedente. Se a norma regulamentar padece de vícios dessa espécie, a questão se resolve no âmbito da legalidade e não no âmbito da inconstitucionalidade. 2. Eventual declaração de ilegalidade de preceitos da norma regulamentar não exime o contribuinte da observância da legislação regulamentada, tendo em vista que ‘o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos’ (CTN, artigo 99). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 519.375/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19/8/05) (Grifo nosso).

Também no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.029.793/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/4/17; ARE nº 1.016.638/PR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/2/17; ARE nº 988.050/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/17 e ARE nº 1.003.726/PR, de minha Relatoria, DJe de 3/11/16.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente